Tribunal: STF
Processo: HC 103376
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO 
   MERAMENTE DENEGATÓRIA DE LIMINAR EM SEDE DE OUTRA AÇÃO DE "HABEAS 
   CORPUS" - INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE 
   ILEGALIDADE OU DE EVIDENTE ABUSO DE PODER - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
   691/STF - "HABEAS CORPUS" NÃO CONHECIDO.


DENEGAÇÃO DE MEDIDA 
   LIMINAR EM "HABEAS CORPUS" - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF - 
   INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE 
   JUSTIFIQUEM A SUPERAÇÃO DESSE OBSTÁCULO SUMULAR. 

- Revela-se 
   processualmente inviável, em face do que se contém na Súmula 
   691/STF, a impetração de "habeas corpus" junto ao Supremo 
   Tribunal Federal, quando o "writ" constitucional vem a ser 
   deduzido contra mera denegação de liminar em sede de outra ação 
   de "habeas corpus" ajuizada perante Tribunal Superior da União, 
   ressalvadas, excepcionalmente, as hipóteses (inocorrentes na 
   espécie) em que a decisão questionada divergir da jurisprudência 
   predominante na Suprema Corte ou, então, veicular situação 
   configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade. 
   Precedentes.